Tribunal: TJES
Processo: 5002736-64.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002736-64.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO FICSA S/A.
RECORRIDO: EROIZA DA SILVA DIAS
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.
Cuida-se de ação em que se pretende a declaração de nulidade do contrato nº 010001556015 e a abstenção da instituição financeira em promover quaisquer descontos no benefício previdenciário da parte autora e/ou restituí-los em dobro, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e a disponibilização de conta bancária para que a parte autora devolva à instituição o valor creditado indevidamente em sua conta corrente (R$2.211,82).

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes pela r. sentença recorrida.
Em seu recurso, o banco recorrente afirma que a contratação do empréstimo consignado se deu de forma regular, nos termos da planilha de proposta apresentada e da comprovação do depósito da quantia contratada, sustentando ainda que não houve configuração de dano moral, além de, subsidiariamente, requerer a redução do quantum indenizatório.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, apenas no tocante ao arbitramento do dano moral fixado, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DO CONTRATO. ABSTENÇÃO DE REALIZAR DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RELATIVO AO REFERIDO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE EVENTUAIS DESCONTOS EFETUADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DO DANO MORAL E DA RESTITUIÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DO VALOR INDEVIDAMENTE CREDITADO NA CONTA DA RECORRIDA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que acolheu parcialmente os pedidos da parte autora, declarou a nulidade do contrato nº 010001556015 e determinou a abstenção da instituição financeira em promover quaisquer descontos no benefício previdenciário da parte autora e/ou devendo restituí-los de forma simples caso sejam efetuados. Condenou, ainda, a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$5.000,00, devendo de tal valor ser descontado o valor creditado indevidamente na conta corrente da Recorrida (R$2.211,82).
2. O Recorrente não logra êxito em demonstrar a regular contratação do empréstimo consignado pela Recorrida, não se prestando ao desencargo do ônus probatório que lhe competia a apresentação de singela planilha de proposta simplificada, sem aposição de assinatura pela Recorrida que denote a sua anuência, configurando-se, por isso, a falha apontada, que se trata de situação que ultrapassa o mero dissabor, denotando patente descaso com a consumidora, violada em sua esfera extrapatrimonial.
3. Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em dissonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial (sobretudo pela ausência de demonstração do início dos descontos, inibidos pelo comando judicial decisório), devendo ser reduzido o quantum compensatório para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
4. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para, mantendo-se os demais capítulos decisórios, reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando a recorrente/requerida autorizada à realizar a compensação entre os valores dos danos morais e o valor creditado na conta corrente da Recorrida (R$2.211,82). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
5. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA

JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente

VOTO
(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.